Tribunal: STF
Processo: ARE 1326781
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 76, Vol. 5):
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DESCABIMENTO. 
    Reconhecida a ilegitimidade passiva dos representantes legais das empresas, tal como descrito na decisão agravada. 
    Inexistindo prova da conduta ímproba dos requeridos, não se justifica a decretação de indisponibilidade de todos os bens e bloqueio das contas bancárias das empresas requeridas.
    Em decorrência da independência das esferas administrativa e judicial, descabe suspender a ação civil pública até o término dos procedimentos administrativos no âmbito do Tribunal de Contas. 
    Admitida a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, o posterior reconhecimento da prescrição da ação quanto ao pedido condenatório não impede o prosseguimento da demanda quanto ao pedido de reparação de danos.”
    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, foram parcialmente providos, apenas para fins de prequestionamento (fl. 53, Vol. 6).
    No apelo extremo (fl. 36, Vol. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, LXXVIII; e 37, § 5º, da Constituição Federal. Sustenta, em suma, que o acórdão recorrido desconsiderou que as pretensões de ressarcimento ao erário, em sede de ação de improbidade administrativa, são prescritíveis (fl. 52). Aduz que o inquérito civil público se fundou em representação instaurada perante o TCU que ainda não foi encerrada, assim o prosseguimento do processo finda por desrespeitar o princípio da economia processual; por essa razão, deve-se, acaso não acolhido o pedido recursal de reconhecimento da prescrição, determinar a suspensão da ação de improbidade ajuizada na origem (fls. 53-54).
    O apelo extremo foi inadmitido na origem, aplicando-se os óbices das Súmulas 282, 356, 286, e 283, todas do STF (fl. 23, Vol. 14).
    No Agravo, a parte recorrente refuta todos os empecilhos sumulares (fl. 72, Vol. 14).
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem decidiu que, admitida a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, o posterior reconhecimento da prescrição não impede o prosseguimento da demanda quanto ao pedido de reparação de danos (fl. 72, Vol. 5).
    Esse entendimento está alinhado ao que foi decidido RE 852.475, de minha relatoria, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/3/2019, em que se fixou a seguinte tese: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.”
    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente